Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706944-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BRUNO MACHADO COSTA AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURO BRUNO MACHADO COSTA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em cumprimento de sentença movido pelo HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 219873246 - autos de origem): “(...) Inicialmente, destaco que não há impugnação às penhoras de R$ 16,92 (NUBANK) e R$ 0,01 (ITAÚ), devendo esses valores serem revertidos para o exequente. Outrossim, apesar da demonstração de penhora do valor de R$ 1.994,27, em 01/08/2024, na conta do BB S/A, pelas certidões juntadas pela secretaria do juízo, essa constrição não foi feita neste processo. Conforme narrado, no ID 206488056, o executado afirma que o valor penhorado de R$ 1.246,38 (CEF) é impenhorável, pois estava depositado em conta poupança. Os valores de R$ 1.533,56 (NUBANK) e R$ 1.994,27 (PAGSEGURO) são fruto do exercício de atividade laboral autônoma. Portanto, impenhoráveis. Pois bem, conforme extratos de ID 214264488, o montante penhorado de R$ 1.246,38 (CEF), de fato, estava depositado em conta poupança. Por esses extratos, não há indícios de desvirtuamento da natureza da conta. Dessa forma, reputo o montante impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC. O valor de R$ 1.533,56 (NUBANK), lado outro, não há demonstração de que é fruto do exercício da atividade laboral do executado, haja vista ele não ter juntado o extrato bancário dessa conta do mês da constrição (agosto/2024), conforme ID 214264488. Portanto, essa quantia deve ser revertida ao exequente. Quanto ao importe de R$ 1.994,27 (PAGSEGURO), pelos extratos de ID 21464488, é possível verificar que esse valor penhorado em 09/08/2024 é fruto do acúmulo de diversas vendas e PIX recebidos ao longo do início do mês. Pelas fotos de ID 206492289 e licença provisória para ambulantes de ID 206492288, o executado também demonstra que a quantia constrita é fruto da atividade laboral autônoma, razão pela qual se enquadra na hipótese de incidência do inciso IV do art. 833 do CPC. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. Na mesma toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Na hipótese dos autos, constatou-se que o valor penhorado de R$ 1.994,27 (PAGSEGURO), em 09/08/2024, é fruto do exercício de atividade autônoma do executado. Pelos extratos dessa conta de ID 214264488, verifico que, nos meses de junho a agosto/2024, o executado teve o rendimento médio de R$ 9.164,03. Como o valor penhorado perfaz o percentual de 21,76 dessa renda, possível a manutenção da penhora da totalidade do valor constrito. Ante o exposto, defiro em parte a impugnação para desconstituir a penhora do valor de R$ 1.246,38. Fica o exequente intimado para demonstrar o saldo remanescente e indicar, objetivamente, bem a ser penhorado, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Após a preclusão, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores de R$ 1.994,27, em 09/08/2024 (PAGSEGURO), R$ 1.533,56, em 09/08/2024 (NUBANK), R$ 0,01, em 09/08/2024 (ITAÚ), R$ 1.246,38, em 25/07/2024 (CEF), R$ 16,92, em 25/07/2024 (NUBANK), conforme IDs 215664579 a 215664583, mais acréscimos, desta forma: 1) em favor do executado, o valor de R$ 1.246,68; 2) em favor do exequente, o saldo remanescente. Advogada com poderes para receber e dar quitação: Larissa Moreira da Silva, OAB/DF 38989 (ID 83446865). Faculto a indicação dos dados bancários, em até 15 dias.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito das impenhorabilidades, dispõe do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. O agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de verba salarial. No entanto, importante destacar que a garantia da impenhorabilidade salarial, prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso, a parte, por meio dos extratos anexados no ID 214264488, conseguiu comprovar que a quantia de R$ 1.994,27 (mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), bloqueada junto ao PAGSEGURO, tem origem salarial. Entretanto, esse montante representa aproximadamente 20% (vinte por cento) da média mensal de remuneração auferida pelo executado, o que, em uma análise preliminar, não parece comprometer sua subsistência. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFRUTÍFERAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. PATRIMÔNIO. VALORES ÍNFIMOS. PENHORA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. 1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2 – Patrimônio ínfimo. Valor do soldo. Infrutíferas outras diligências menos onerosas, mostra-se razoável a constrição de 10% do valor do soldo percebido mensalmente, sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Não se pode subtrair do credor a única possibilidade de amortização do saldo devedor. 3 – Recurso conhecido e provido, em parte. (G) (Acórdão 1934178, 0701655-23.2024.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ademais, quanto ao bloqueio de R$ 1.533,56 (mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) junto ao NUBANK, verifico que os documentos apresentados pelo executado/agravante (ID 214264488) não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. A parte exequente deixou de apresentar os extratos bancários referentes à citada conta, impossibilitando a demonstração da origem salarial da verba bloqueada. Nesse contexto, verifico que a impugnação do executado carece de provas substanciais quanto à origem remuneratória dos valores bloqueados. Dessa forma, considerando que o executado/agravante não cumpriu o ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), constato a ausência de probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que a parte não apresentou impugnação quanto aos bloqueios de R$ 16,92 (dezesseis reais e noventa e dois centavos) no NUBANK, e R$ 0,01 (um centavo) no ITAÚ, o que afasta a possibilidade de liberação de tais valores. Isto posto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:57:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora